Tribunal: STJ
Processo: 5000954-73.2020.8.13.0534
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865510 - MG (2025/0054448-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - MG118326
AGRAVADO
: JULIO CESAR GOMES DE ALMEIDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA RURAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO
ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 568, 7 E 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.
1. Ação de cobrança de contrato verbal de parceria rural.
2. É válida a decisão que reconhece a suficiência da fundamentação do acórdão recorrido,
quando este aprecia de forma clara e coerente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.
Incidência da Súmula 568/STJ.
3. A modificação das conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame do conjunto fático
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. O agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
5. Agravo interno que se limita à reiteração dos argumentos do recurso especial, sem trazer
fundamentos novos capazes de afastar os óbices aplicados.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 2388ce03-7abd-4e9c-a767-e8100b19b6d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865510 - MG (2025/0054448-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - MG118326
AGRAVADO
: JULIO CESAR GOMES DE ALMEIDA
EMENTA
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por CARLOS ROBERTO SILVA,
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
o recurso especial e negar provimento.

.
Agravo interno interposto em: 2/7/2025

.
Concluso ao gabinete em: 3/7/2025
cobrança de contrato verbal de parceria rural, ajuizada por
Ação:
CARLOS ROBERTO SILVA, em face de JÚLIO CÉSAR GOMES DE ALMEIDA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA RURAL.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 568, 7 E 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
NOVO.
1. Ação de cobrança de contrato verbal de parceria rural.
2. É válida a decisão que reconhece a suficiência da fundamentação do acórdão
recorrido, quando este aprecia de forma clara e coerente as teses relevantes ao
deslinde da controvérsia. Incidência da Súmula 568/STJ.
3. A modificação das conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame do
conjunto fático probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. O agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da
decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
5. Agravo interno que se limita à reiteração dos argumentos do recurso especial,
sem trazer fundamentos novos capazes de afastar os óbices aplicados.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49165325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:50
Código de Controle do Documento: fddbf2e8-4112-4c1c-baed-f423c4572565

julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, com
Sentença:
base no art. 487, inciso I, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
atribuído à causa, com suspensão da exigibilidade das verbas devido à gratuidade
de justiça deferida (e-STJ fls. 198-203).
acolheu a preliminar de não conhecimento do recurso de
Acórdão:
apelação interposto por CARLOS ROBERTO SILVA, sob o fundamento de inovação
recursal, pois o autor teria alterado a causa de pedir e o pedido em sede de
apelação, contrariando os limites da lide, nos termos da ementa abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA
LIDE – ADITAMENTO - INOVAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do
recurso veiculando pedido que extrapola os limites da lide (art. 141 e 492 do CPC),
sendo vedado o aditamento da inicial em sede de apelação (art. 329 do CPC) (e-STJ
fls. 261-267).
conheceu do agravo para conhecer parcialmente o
Decisão do STJ:
recurso especial e negar provimento.
A decisão assentou que não há violação ao art. 489 do CPC, porquanto o
acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia.
Além do mais, que a análise quanto à alegada inexistência de inovação
recursal demandaria reexame de fatos e provas, hipótese vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
o agravante sustenta que a decisão monocrática
Agravo interno:
incorreu em equívoco ao aplicar os óbices das Súmulas 568 e 7/STJ.
Argumenta que o recurso especial não pretende reexaminar provas, mas
apenas demonstrar que não houve inovação recursal, pois a apelação reproduziu
os mesmos pedidos e causas de pedir constantes da petição inicial.
Aduz, ainda, que a instância ordinária não enfrentou tal tese, incorrendo
em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.
Requer, assim, a reforma da decisão para que o mérito do recurso
especial seja analisado.
Documento eletrônico VDA49165325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:50
Código de Controle do Documento: fddbf2e8-4112-4c1c-baed-f423c4572565

VOTO
Observa-se, no agravo interno, que o agravante reitera os argumentos já
apresentados no recurso especial, afirmando que não houve inovação recursal na
apelação, mas apenas readequação do valor do pedido, sendo suficiente a mera
comparação entre as peças processuais para constatar essa circunstância.
Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de enfrentar essa
tese específica, o que configuraria violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.
Não obstante, razão não assiste ao agravante. As razões do agravo
interno não trazem fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada,
limitando-se a reiterar argumentos anteriormente deduzidos e devidamente
enfrentados. Conforme já decidido, o acórdão recorrido apresentou
fundamentação suficiente quanto à inadmissibilidade da apelação, razão pela qual
não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nos termos do entendimento
consolidado nesta Corte, atraindo a incidência da Súmula 568/STJ.
Ademais, a análise da suposta inexistência de inovação recursal
demandaria o reexame das peças processuais e das circunstâncias fáticas dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Verifica-se, ainda, que o agravante deixou de impugnar de forma
específica os fundamentos da decisão agravada, especialmente no tocante à
aplicação da Súmula 7/STJ, limitando-se à repetição dos fundamentos do recurso
especial, o que enseja a aplicação da Súmula 182/STJ, segundo a qual é inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Por fim, previno a parte de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar sanção
processual, nos termos do CPC.
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49165325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:55:50
Código de Controle do Documento: fddbf2e8-4112-4c1c-baed-f423c4572565

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.865.510 / MG
Número Registro: 2025/0054448-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232598128004 50009547320208130534
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO SILVA
ADVOGADO : ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - MG118326
AGRAVADO
: JULIO CESAR GOMES DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO SILVA
ADVOGADO : ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - MG118326
AGRAVADO
: JULIO CESAR GOMES DE ALMEIDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50097455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: 3f0289f1-b92c-4636-8442-0fc1d7ec5138

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: 3f0289f1-b92c-4636-8442-0fc1d7ec5138